Tribunal: TJES
Processo: 0014244-15.2009.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014244-15.2009.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA GORETTI PEREIRA

APELADO: JOA0 EGIDIO MATOS MEDICI e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NEGÓCIO JURÍDICO VERBAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por João Egídio Matos Medici, Deise Medici, Itamar Alfredo Medici e Odete Mattos Medici contra sentença que, em ação ordinária cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Maria Goretti Pereira, acolheu preliminar de ilegitimidade passiva de Deise Lucide Cypreste Medici, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a ela. Quanto aos demais, julgou procedente o pedido para condenar os recorrentes à restituição dos valores pagos referentes à suposta aquisição de um imóvel por meio de contrato verbal, pleiteando os recorrentes a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado do mérito configurou cerceamento de defesa diante da necessidade de produção de prova testemunhal para comprovar a existência e termos de contrato verbal de compra e venda de imóvel; (ii) estabelecer se existe relação jurídica entre as partes que justifique a condenação à restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova é dirigida ao Juiz da causa, a quem compete avaliar sua pertinência e determinar a realização daquelas que se mostrem úteis à formação de seu livre convencimento motivado, nos termos do caput dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

O artigo 464, parágrafo 1º, incisos I e II, do CPC dispõe que o Juiz indeferirá a perícia quando a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico e quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas.

No presente caso, os recorrentes argumentam a extrema importância da prova testemunhal para comprovar o valor do contrato verbal, uma vez que o contrato é de valor superior a 10 salários-mínimos.

A instrução probatória, inclusive testemunhal, revela-se necessária para dirimir a eventual existência do negócio jurídico verbal alegado pela autora.

A sentença recorrida proferiu julgamento antecipado do mérito sem antes sanear o feito e oportunizar às partes a produção de provas, o que configura
error in procedendo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para cassar a sentença.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado do mérito configura cerceamento de defesa quando indispensável a produção de prova para a elucidação de contrato verbal de compra e venda de imóvel.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369, 370, caput, 371, 373, 464, §1º, incisos I e II, e 485, VI.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014244-15.2009.8.08.0035

APELANTE:
JOAO EGIDIO MATOS MEDICI,
ITAMAR AL
F
REDO MEDIC
I
, ODETTE MATTOS MEDICI
.

APELADO: MARIA GORETTI PEREIRA

JUIZ
DE DIREITO
: DR.
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOÃO EGÍDIO MATOS MEDICI, DEISE MEDICI, ITAMAR ALFREDO MEDICI, ODETE MATTOS MEDICI contra a sentença (fls. 194) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos de ação ordinária cumulada com indenização por danos morais ajuizada por MARIA GORETTI PEREIRA.

A sentença recorrida, acolheu o pedido da preliminar de ilegitimidade passiva da requerida Deise Lucide Cypreste Medici, motivo pelo qual extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em relação a ela. Quanto aos demais, julgou procedente a pretensão autoral para condenar os recorrentes JOÃO EGÍDIO MATOS MEDICI, ITAMAR ALFREDO MEDICI, ODETTE MATTOS MEDICI, à restituição dos valores pagos, julgando o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condenou os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Irresignados com a sentença, os recorrentes, em suas razões recursais (fls. 223), requereram à reforma da sentença, alegando, nulidade processual diante do julgamento antecipado do mérito; erro na aplicação de sanção não prevista no ordenamento jurídico; ausência de depósito da caução pela apelada. Alegaram, ainda, prescrição da pretensão condenatória; inexistência de relação jurídica entre as partes; documento em língua estrangeira sem tradução; ausência do nome dos proprietários nos comprovantes de pagamentos; confissão, exceção do contrato não cumprido e retenção dos valores a título de multa.

Por sua vez, a apelada intimada não apresentou contrarrazões.

Ab initio
, é importante destacar alguns pontos relevantes para melhor compreensão dos fatos.

A presente demanda trata-se de reembolso de valores pagos supostamente a título de aquisição de uma casa, situada na Rua Coronel Sodré, 935, quadra 162, Centro, Vila Velha/ES de propriedade dos apelantes, por meio de contrato verbal, pelo preço de R$ 60.000,00 reais, a ser parcelado e pago via depósitos em conta. De acordo com a apelada, as tratativas se deram por intermédio do apelante João Egídio e que os pagamentos ajustados não foram integralmente pagos, uma vez que os apelantes aumentaram o preço de forma unilateral e abusiva.

Após a devida marcha processual sobreveio sentença na qual o douto magistrado de primeiro grau acolheu os pedidos da autora para condenar os apelantes, ODETE MATTOS MEDICI, ITAMAR ALFREDO MEDICI e JOÃO EGÍDIO MATOS MEDICI à restituição dos valores pagos a eles pela apelada.

Fixadas tais premissas, verifico que o cerne da demanda cinge-se em a existência do negócio jurídico verbal.

Eminentes Desembargadores, em atenção a alegação dos recorrentes de nulidade da sentença por não ter sido oportunizado a produção de provas, proferindo-se julgamento antecipado da lide, verifico fundamento para seu acolhimento.

É sabido que a prova é dirigida ao Juiz da causa, a quem compete avaliar sua pertinência para auxiliar na formação de sua cognição, indeferindo aquelas que são desnecessárias, e determinando, ainda que de ofício, a realização daquelas que se mostrem úteis à formação do seu livre convencimento motivado, consoante o disposto no
caput
dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil
in verbis
:

Artigo 370 – Caberá ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Artigo 371 - O Juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Por sua vez, o artigo 464, parágrafo 1º, incisos I e II, do CPC dispõe expressamente que “o
Juiz indeferirá a perícia quando a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico e quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas.”

Os recorrentes argumentam que a prova testemunhal seria de extrema importância para comprovação do valor do contrato verbal, uma vez que o contrato é de valor superior a 10 salários-mínimos.

Contudo, compulsando os autos observei que após a realização da audiência de conciliação o magistrado originário proferiu sentença sem antes sanear o feito e ofertar as partes a produção de provas.

Salutar, portanto, é permitir que as partes “empreguem todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz” (artigo 369 do CPC), devendo a regra afeta à distribuição do ônus (artigo 373 do mesmo diploma) ser invocada como razão de decidir apenas na falta de critério outro, mas sempre pautando-se o julgador pelos valores e normas fundamentais constitucionais (artigo 1º do CPC).

Nesse sentir, a instrução probatória, inclusive, testemunhal, revela-se necessária para dirimir a eventual existência do negócio jurídico dito verbal pela autora.

Assim, sem qualquer delonga,
conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento
,
reconhecendo a ocorrência de
error in procedendo
a macular o comando sentencial, o qual ora resta cassado, e determinando o regresso dos autos à origem para retomada de regular trâmite processual.

É como voto.

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.